Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701318-34.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0718276-05.2024.8.07.0009 – id 220070449), que, em demanda de rescisão contratual, indeferiu a tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas contratuais, relativas a consórcios firmado entre as partes. Alega, em suma, que foi induzido a erro pelos agravados, que prometeram uma contemplação imediata da carta de crédito, o que não ocorreu, conforme conversa em aplicativo de mensagens e áudios juntados, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sustentando que não é obrigado a continuar em uma relação contratual se não é mais de sua vontade, razão pela qual deve ser suspensa a cobrança, mormente ante a vulnerabilidade do consumidor. Aponta perigo de dano na continuidade das cobranças que pode comprometer ainda mais a situação financeira do agravante, levando-o à inadimplência e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Requer a tutela de evidência ou a antecipação da tutela recursal para suspensão da cobrança das parcelas contratuais, até o julgamento do AGI. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 220070449 – autos principais): “(...). 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. Com efeito, apesar das alegações de má-fé – o que demanda inequívoca dilação probatória; consta do contrato assinado pelo autor, com destaque, que a segunda ré não realiza financiamentos nem vende cotas contempladas (ids. 217587041, 217587042 e 217587043). 15. Destarte, não há como afirmar, por ora, que o autor foi ludibriado pelas rés, não sendo crível, ademais, que o contrato foi assinado sem que tivesse acesso prévio à íntegra de seu conteúdo. 16. ale frisar, por fim, que não é possível aferir, com segurança, quem são os interlocutores do áudio juntado com a inicial (id. 217588199), o qual deve ser submetido ao contraditório para a confirmação de sua autenticidade. 17. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 18. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. (...).” Como expressamente previsto no CPC 311, § único, a tutela de evidência somente poderá ser deferida liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o presente caso, tendo em vista a ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (II) e o objeto da demanda não se tratar de pedido reipersecutório (III). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator